Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-58.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600418-58.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Reposta nº 0600418-
58.2024.6.16.0044, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação "Uma Só
Guarapuava", nos termos da fundamentação. (Representação com pedido liminar realizado pela
Coligação "Uma Só Guarapuava" em desfavor de Celso Fernando Góes, Janaína Naumann e
Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor. Alegou em síntese, que, no dia 11 de setembro de 2024,
em suas propagandas eleitorais gratuitas, os representados veiculam material com conteúdo
difamatório e sabidamente inverídico em relação ao candidato representante, Dr. Antenor,
nomeando-o expressamente. Relatou que os materiais foram exibidos na modalidade inserção, no
bloco da manhã, tarde e noite, na Rádio 92 FM. Afirmou que a propaganda declarou em forma de
pergunta e insere um áudio de grilos para afirmar peremptoriamente que, em catorze anos de vida
pública, o representante não trouxe nenhum benefício à Guarapuava, sendo sabidamente
inverídico. Narrou que é cabível o direito de resposta quando sua honra e imagem são atacadas por
afirmações caluniosas, difamatórias, injuriosas ou claramente falsas. Asseverou que é de
conhecimento pleno do candidato Celso Goes que o Dr. Antenor, direta e indiretamente, trouxe
diversos benefícios para a cidade, havendo claro dolo e má-fé dos representados na veiculação da
propaganda impugnada, pois atingem a honra do candidato, mentem ao eleitorado e violam o dever
de checagem prévia para verificação da fidedignidade das informações de sua propaganda
eleitoral). H.E.G - RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44104157
04/10/2024
20:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.812

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600418-58.2024.6.16.0044 –
Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
Num. 44104157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÃO 2024. CRÍTICA
SARCÁSTICA. AVALIAÇÃO SUBJETIVA DO
T R A B A L H O P A R L A M E N T A R . F I G U R A D E
LINGUAGEM. FATO NÃO CONFIGURADO COMO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA
À HONRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu pedido de direito de resposta em razão de
propaganda eleitoral na qual foi feita crítica ao
trabalho parlamentar de candidato, com teor
sarcástico e o uso de hipérbole, sugerindo que ele
não trouxe benefícios significativos para o município
de Guarapuava durante seu mandato.

Num. 44104157 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a
propaganda eleitoral veiculada pelos recorridos, ao
criticar o trabalho parlamentar do candidato da
recorrente, veiculou fato sabidamente inverídico ou
ofensa à honra, justificando, assim, o direito de
resposta pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de resposta é assegurado pela
Constituição Federal e pela Lei nº 9.504/97 apenas
quando houver a divulgação de afirmações
sabidamente inverídicas ou que caluniem, difamem ou
injuriem o candidato. A crítica política, mesmo que
ácida e sarcástica, deve ser tolerada dentro dos
limites da liberdade de expressão.

4. A propaganda impugnada utilizou-se de figuras de
linguagem e de um tom irônico para criticar o trabalho
do candidato recorrente, questionando a efetividade
de suas ações como parlamentar. Trata-se de uma
avaliação subjetiva do trabalho político, o que não
configura fato sabidamente inverídico.

5. Conforme jurisprudência do TSE, a concessão do
direito de resposta é excepcional e deve ser reservada
a situações em que há ofensa pessoal ou a divulgação
de fatos inverídicos de forma flagrante e
inquestionável, o que não se verifica no presente
caso.

6. A figura retórica usada na propaganda e o incentivo
ao eleitor para buscar informações sobre o trabalho
do candidato não ultrapassam os limites da crítica
política e não configuram ofensa à sua honra ou à sua
imagem.

7. A crítica ao desempenho político é natural no
ambiente eleitoral e encontra proteção na liberdade de
expressão, que deve prevalecer, salvo em casos de
abuso comprovado, o que não foi constatado nos
autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O direito de resposta somente
deve ser concedido em casos excepcionais quando há
divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensa
pessoal à honra do candidato. Críticas políticas,
mesmo que ácidas ou irônicas, desde que não
ultrapassem os limites da liberdade de expressão, não
Num. 44104157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

justificam a concessão do direito de resposta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incisos IV e V; Lei nº 9.504/1997, arts. 58 e 57-D.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Direito de
Resposta nº 060153015, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, DJE de 26/10/2022; TSE, Referendo na
Representação nº 060121584, Min. Paulo De Tarso
Vieira Sanseverino, DJE de 03/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Uma só
Guarapuava”, em face da sentença proferida pelo juízo da 44° Zona Eleitoral de
Guarapuava - PR a qual julgou improcedente o pedido de direito de resposta proposto em
face da Coligação “Guarapuava cada vez melhor” por veiculação de propaganda sobre fato
sabidamente inverídico.

Em suas razões (id.44075056), a recorrente alega que os recorridos estão
veiculando propaganda negativa em horário eleitoral gratuito na qual divulgam o seguinte
conteúdo: “Coloca aí no Google: Em 14 anos ganhando como vereador e deputado, o que
o ANTENOR trouxe para Guarapuava? Uma emenda, uma obra, um esparadrapo que seja?
[Sons de grilos]”

Num. 44104157 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

Afirma que basta uma consulta às redes sociais de Doutor Antenor ou ao
buscador Google para se verificar dezenas de realizações que seu mandato propiciou, em
prol da população de Guarapuava, seja diretamente, seja por meio de articulações com a
esfera federal.

Sustenta que “até mesmo a “busca” sugerida pela propaganda eleitoral ora
impugnada resulta conclusão diversa da exposta como verdadeira pelos recorridos ao
eleitorado”, pois o primeiro resultado apontado é de reportagem que relata que o trabalho
do parlamentar já teria rendido quase R$ 6 milhões em investimentos em Guarapuava.

Aduz que o recorrido Celso é gestor do orçamento municipal e nesta
qualidade tem plena ciência das emendas parlamentares viabilizadas pelo Doutor Antenor
em favor de Guarapuava, o que indica a má-fé na veiculação do conteúdo inverídico.

Pugna pela reforma da sentença, deferindo-se o direito de resposta, a ser
veiculado no mesmo espaço e no mesmo tempo dos comerciais divulgados pelos
recorridos, conforme determina o art. 32. IV, “e” da Resolução TSE n° 23.608/2019.

Em contrarrazões, (id. 44075065) os recorridos alegam que a mensagem
está dentro dos limites da liberdade de expressão, e que se trata apenas de uma crítica
política que fomenta o debate e a reflexão dos eleitores, para assim, utilizarem ferramentas
de busca para obterem maiores esclarecimentos.

Defendem que a sentença não deve ser reformada já que escorreita em
relação ao direito aplicado à espécie.

Aduzem, ainda, que a propaganda divulgada não traz nenhuma ofensa ao
candidato, configurando apenas o exercício de crítica política ao candidato frente ao
parlamento de Guarapuava.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto (id.
44078918)

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 21/09/2024 (id. 44075054) e o recurso
protocolado em 22/09/2024 (id. 44075056), sendo, portanto, tempestivo.
Num. 44104157 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Na origem, a coligação recorrente requereu direito de resposta em razão de
propaganda exibida durante o horário eleitoral gratuito da Coligação recorrida, de seguinte
teor:

"Coloca aí no Google:

Em 14 anos ganhando como vereador e deputado, o que o Antenor trouxe
para Guarapuava?

Uma emenda, uma obra, um esparadrapo que seja.

(sons de grilos)"

Os recorridos não negaram o conteúdo da propaganda, de modo que a
controvérsia restringe-se ao caráter alegadamente inverídico e ofensivo da afirmação.

A recorrente afirma, linhas gerais, que o trabalho desenvolvido por Doutor
Antenor já atraiu mais R$ 6 milhões em investimentos para Guarapuava e que isso é de
pleno conhecimento do recorrido Celso, que atua como gestor do orçamento do município,
o que demonstraria o dolo e a má-fé na divulgação de propaganda mentirosa.

A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso V, o direito de
resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo, ainda, a honra
e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à
liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).

Na seara eleitoral, do direito de resposta está disciplinado nos arts. 58 e 57-
D da Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que
de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada
de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais.
Num. 44104157 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

Importante consignar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral,
constitui garantia dos candidatos, mas também visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, assim como informá-
lo de suas vidas pregressas e explorar eventuais acertos e erros, ainda que de forma
crítica, é salutar ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e aos candidatos é salutar ao desenvolvimento da
democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre
que possível, privilegiar a liberdade de expressão e "[q]ualquer intervenção judicial no livre
mercado de ideias políticas e eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e
necessariamente cirúrgica, sob pena de inconstitucional cerceamento do próprio direito à
livre informação pelo eleitor" (Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).

Assim, tem-se que o exercício do direito de resposta deve ser concedido de
forma excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa à honra
ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.

É sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito de
resposta ao candidato, partido ou coligação atingidos pela divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, a Lei nº 9.504/97 estabelece uma distinção.

Para a concessão do direito de resposta, não basta que a informação
veiculada seja inverídica, mas é necessário que a inverdade seja qualificada, detectável de
plano e inquestionável.

Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A
distinção guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os
candidatos é fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo
reconhecida certa mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e
privacidade dos homens públicos. Somente a afirmação que evidentemente
se configura como inverídica é passível de direito de resposta, dado que a
divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político-
comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Daí que é
cabível o direito de resposta quando assacada uma inverdade escancarada,
evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação e abre
espaço para uma discussão política.
Num. 44104157 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 519)

Ademais, a jurisprudência fixou-se no sentido de que "o deferimento,
sempre excepcional, do Direito de Resposta, cuja concessão, na linha da jurisprudência
desta Corte, viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da afirmação apontada como
sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação"
(Direito de Resposta nº 060157956, Min. Alexandre de Moraes, Publicado em Sessão em
27/10/2022).

No caso dos autos, do teor da propaganda não se extrai nem a sabida
inverdade, nem a ofensa à honra e muito menos o caráter pessoal da crítica.

Com efeito, a vedação à divulgação de fatos sabidamente inverídicos não
tem o objetivo de transformar a arena política em um ambiente técnico ou acadêmico,
exigindo rigor na aplicação de conceitos. Neste sentido, esta Corte já decidiu que:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.

(...)

3. A propaganda eleitoral não é dirigida - ao menos não primariamente - aos
operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo, a
linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao
direito.

(...)

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente.

(Recurso na Rp nº060236204, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicado em
Sessão em 28/09/2022. Sem destaques no original).

É próprio da propaganda eleitoral o uso de figuras de linguagem e de
hipérboles. É o que se vê na propaganda impugnada, o uso da hipérbole para veicular uma
crítica ao trabalho do candidato da Coligação recorrente.

Ao instigar o eleitor a buscar pelos resultados do trabalho desenvolvido
pelo candidato da Coligação recorrente como parlamentar, a propaganda, evidentemente,
insinua que esse resultado não é satisfatório. A figura de linguagem utilizada, assim como
o recurso auditivo (som de grilos), induzem a essa ideia, o que não significa afirmar que o
trabalho foi nulo.
Num. 44104157 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:11

A avaliação do trabalho de gestores e parlamentares é algo subjetivo,
sujeito a variações e a interpretações. E fatos que admitem interpretações não são
sabidamente inverídicos.

Some-se a isso que a concessão do direito de resposta somente é possível
nos casos em que houver divulgação de fato sabidamente inverídico ou de "conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa".

Consoante a teoria da proteção débil do homem público, amplamente aceita
pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos têm um direito à
proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois estão mais sujeitas a um
controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e contundentes, devido à
natureza da atividade que exercem.

José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem
público, afirma que

esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] - extraídos do Código Penal -
não têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas
atividades, o código moral seguido pelo político certamente não se
identifica com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os
direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução
em sua tela protetiva. Afirmações e apreciações desairosas, que, na vida
privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas,
chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando
empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de estranhar
assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras,
cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética
democrática.

(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

O que se tem no caso em apreço é um conteúdo sarcástico para veicular
crítica ao trabalho do candidato da Coligação recorrente como parlamentar.

Tal como apontado na sentença recorrida, a propaganda veicula crítica dura
e ácida, mas não extrapola os limites da liberdade de expressão constitucionalmente
garantida, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA
TELEVISÃO. OFENSA À HONRA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DIREITO DE CRÍTICA NAS CAMPANHAS POLÍTICAS.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.

1. A pretensão dos representantes, em sede de tutela de urgência, consiste
na suspensão de novas veiculações - no horário eleitoral gratuito e em
qualquer mídia ou modalidade de publicidade - de vídeo intitulado "A
Num. 44104157 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:12

verdade sobre Bolsonaro", ao argumento de ser propaganda eleitoral
degradante, o que ofende os arts. 51, inciso IV, e 53, § 1º, da Lei nº
9.504/1997, bem como o art. 72, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.610/2019.

2. O início da inserção veicula interpretações críticas sobre o candidato
representante sem desbordar dos limites legalmente estabelecidos,
porquanto ancoradas em um conjunto de frases efetivamente ditas por ele e
de matérias jornalísticas veiculadas na imprensa sobre sua atuação
profissional ou sobre investigações acerca de seu patrimônio.

3. Infere-se da inicial e das provas a ela anexadas que o texto da mensagem
reproduzida está mais próximo do legítimo exercício de crítica, ainda que
ácida e dura, sobre os posicionamentos políticos expressados pelo
candidato representante ao longo de sua trajetória pública, motivo pelo qual
se encontra, nos termos da jurisprudência do TSE, albergada pelo exercício
da liberdade de manifestação do pensamento, além de ser passível de
esclarecimento ou resposta no âmbito da liberdade de discurso que informa
as campanhas políticas.

4. Liminar indeferida referendada.

(Referendo na Representação nº 060121584, Min. Paulo De Tarso Vieira
Sanseverino, Publicado em Sessão em 03/10/2022)
Recentemente, esta Corte, analisando representação por propaganda
eleitoral antecipada negativa, decidiu que a exploração da trajetória política dos agentes
públicos não é vedada, tampouco configura ofensa à honra. (Recurso Eleitoral nº 0600044-
90.2024.6.16.0028, Des. Anderson Fogaça, Publicado em Sessão em 22/08/2024)

Se a exploração de fatos eventualmente desabonadores da vida pública dos
candidatos não configura ofensa à honra, com muito mais razão o questionamento do
resultado do trabalho parlamentar também não é ofensivo.

Nesse sentido é a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:

No entanto, no presente caso, não se verifica qualquer ofensa à honra ou à
imagem do candidato, tampouco a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. As alegações permaneceram dentro dos limites permitidos pela
liberdade de expressão, sem caracterizar abuso ou distorção que pudesse
comprometer a integridade do debate público.

Verifica-se, portanto, que, embora o conteúdo impugnado contenha críticas
contundentes, não está dissociado do contexto do embate eleitoral em que
se insere, não caracterizando fato sabidamente inverídico apto a justificar a
concessão de direito de resposta ou a remoção de conteúdos.

Por fim, destaco a alegação da recorrente, no sentido de que "até mesmo a
'busca' sugerida pela propaganda eleitoral ora impugnada resulta conclusão diversa da
exposta como verdadeira pelos recorridos ao eleitorado", pois o primeiro resultado
apontado remete a reportagem que relata que o trabalho do parlamentar já teria rendido
quase R$ 6 milhões em investimentos em Guarapuava.

Num. 44104157 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:12

Se a propaganda impugnada incentiva o eleitor a fazer uma busca que é
benéfica ao candidato da Coligação recorrente e que mostra a realidade que o referido
candidato busca restabelecer com o presente direito de resposta, vê-se que a tutela
jurisdicional não é necessária.

Destarte, conclui-se que a propaganda impugnada não difundiu informação
sabidamente inverídica, tampouco teve o condão de ofender a honra do candidato da
Coligação recorrente, não merecendo reforma a sentença que indeferiu o direito de
resposta pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu
DESPROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o direito de resposta pleiteado.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600418-58.2024.6.16.0044 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, CELSO FERNANDO
GOES, ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO, JANAINA NAUMANN,
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR- Advogados dos RECORRIDOS: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO
Num. 44104157 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:12

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44104157 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420551503900000043055435
Número do documento: 24100420551503900000043055435
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:16:12